Tribunal: TJSP
Processo: 0000643-47.2024.8.26.0638
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regressão de regime – Cometimento de novo crime – Preservado o direito à ampla defesa e ao contraditório – Sustação cautelar do regime aberto com regressão ao regime semiaberto que se afigura correta e está inserida dentro do poder cautelar conferido ao Magistrado - Precedentes do STJ. Recurso não provido. – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000643-47.2024.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante
ADILSON VIEIRA DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao recurso interposto, de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
2
VOTO no 11.719
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638
Comarca: Tupi Paulista 1a. Vara Judicial
Agravante: Adilson Vieira de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Regressão de regime

Cometimento de novo crime
Preservado o direito à
ampla defesa e ao contraditório
Sustação cautelar do
regime aberto com regressão ao regime semiaberto que
se afigura correta e está inserida dentro do poder
cautelar conferido ao Magistrado - Precedentes do STJ.
Recurso não provido. Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto por Adilson Vieira de Carvalho contra decisão copiada às fls.
48/49 e proferida pelo Juízo da 1a. Vara Judicial da Comarca de Tupi
Paulista, que determinou a regressão do sentenciado ao regime
semiaberto.
Sustenta o agravante que a regressão de regime
está baseada apenas na palavra da vítima, não havendo indícios de
veracidade, desqualificando, inclusive, a ofendida. Pleiteou, assim, o
retorno do agravante ao cumprimento da pena em regime aberto e,
subsidiariamente, a sua prévia oitiva (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
3
As
contrarrazões
foram
ofertadas
com
discordância em relação à pretensão recursal (fls. 32/34) e, sendo
mantida a decisão, determinou-se a subida do recurso (fls. 37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 59/63).
É o relatório.
A pretensão Defensiva não prospera.
Com efeito, segundo se infere dos autos, o
sentenciado, durante o cumprimento da pena em regime aberto,
supostamente cometeu novo delito. De fato, o agravante foi declarado
incurso pelos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06,
artigo 1o, I, da Lei no 9.613/98, artigos 329 e 129, do Código Penal,
condenando-o à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três)
dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo progredido ao
regime aberto em 04 de maio de 2018 e, faltando dois anos e quinze dias
para o término de sua pena, regrediu ao regime semiaberto, por ter sido
processado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “f” ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
4
Nesse sentido, agiu acertadamente o MM.
Juízo a quo, impondo a suspensão cautelar do regime aberto, fixando
provisoriamente o regime semiaberto, uma vez que o agravante teria
cometido, em tese, falta disciplinar de natureza grave (novo crime).
Realmente, é certo que a apuração de falta disciplinar, nos moldes do art.
59 da Lei de Execução Penal, exige a instauração de procedimento
disciplinar próprio, oportunidade em que deve ser assegurado o direito
de defesa ao sentenciado.
Dessa forma, não há que se falar em oitiva do
agravante neste momento, uma vez que a sustação é cautelar e não
definitiva.
Nesse sentido:
“É entendimento pacífico deste Superior
Tribunal de Justiça o de que é cabível a regressão cautelar do regime
prisional promovida pelo Juízo das Execuções, sem a oitiva prévia do
apenado
somente exigível na regressão definitiva ao regime mais
rígido -, não havendo constrangimento no ponto” (HC 217.829-SP, 5a
T., rel. Min. Laurita Vaz, 03.05.2012, v.u.).
Isso não impede, que o Juízo da Execução,
com base no poder geral de cautela que é inerente à função jurisdicional,
diante da notícia do cometimento de falta grave por parte do
sentenciado, determine a imediata regressão, visando assegurar os fins e
a efetividade do processo de execução e, ainda, evitar possíveis
prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
5
Saliente-se, outrossim, que o artigo 118, da
LEP prevê a regressão em casos como o dos autos:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
“I - praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave;
“II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena,
somada ao restante da pena em execução, torne incabível o
regime (artigo 111)”.
E, como se verifica, a regressão pode ser para
qualquer dos regimes mais gravosos, não havendo a necessidade de
eventual condenação ou, muito menos, do trânsito em julgado de
eventual decisão condenatória.
No mais, não cabe em sede de agravo em
execução a análise das declarações da vítima ou a análise das provas
produzidas no processo em que se apura o delito eventualmente e, em
tese, cometido pelo agravante, eis que se referem ao mérito da ação
penal ajuizada contra o agravante, onde então serão analisados, sendo
assegurados seus direitos constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
6
Nesse sentido, oportuna a transcrição dos
seguintes arestos do C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
DENEGADA
“HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. É válida a decisão que
determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena
pelo Juízo das Execuções Criminais, que reconheceu a prática pelo
Apenado de falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50,
inciso II, da Lei n.o 7.210/84, uma vez que empreendeu fuga,
revelando, segundo a decisão do Magistrado, a intenção de frustrar a
execução da pena. 2. Esta Corte Superior possui entendimento
pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo Condenado, é
perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com
fundamento na comunicação dessa infração ao Juízo, sem a oitiva
prévia do Apenado, que somente é exigida na regressão definitiva
(precedentes). 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC no
446.773/SE, Rela. Ministra Laurita Vaz, j. em 18/10/2018 g.n.).
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. EXECUÇÃO DA
PENA.
NOVO
CRIME.
REGRESSÃO
CAUTELAR
DE
REGIME.VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA
OITIVA DO APENADO E DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É pacífico no Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
7
de Justiça o entendimento de que, praticada a falta grave pelo
sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a
oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão
definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n.
526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e
de que não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da
execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido
condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso (AgRg no
HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
25/10/2019), não encontrando respaldo a tese do agravante de que a
regressão estaria atrelada à prévia cominação de pena no novo
processo. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 591.159/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 01/09/2020).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
SUSPENSÃO CAUTELAR DO REGIME. VERIFICAÇÃO DE
FALTA GRAVE. IMPROVIMENTO. 1. Afeiçoada à lei a execução da
pena prisional, que admite progressão e regressão de regime (Lei das
Execuções Penais, artigo 66, inciso II, alínea "b"), não há falar em
constrangimento ilegal. 2. A suspensão cautelar do regime de
cumprimento da pena prisional, para verificação de falta grave, não se
constitui em inobservância de decisão que determinou a aplicação do
regime semi-aberto ao condenado. 3. Recurso improvido.” (RHC
10.135/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 21.11.2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
8
“PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL. "HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINARIO.
SUSTAÇÃO
DE
REGIME
SEMIABERTO.
A
SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMI-ABERTO, CASO DE
FUGA DO SENTENCIADO, NÃO ACARRETA, EM PRINCÍPIO,
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. "WRIT" INDEFERIDO” (HC
6.423/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 24.03.1998). “HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. (2) REGRESSÃO CAUTELAR. SENTENCIADO.
PRÁTICA EM TESE DE NOVO DELITO. PODER GERAL DE
CAUTELA. (3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do
sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como
substitutiva de recurso ordinário. 2. Hipótese em que não há flagrante
ilegalidade a ser reconhecida. O magistrado, diante da notícia do
suposto cometimento de delito de roubo pelo paciente, pode determinar
a sustação cautelar do regime aberto, com fundamento no poder geral
de cautela. 3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 210.998/SP,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 05/11/2013 -
grifei).
Como se vê, a decisão agravada se afigura
correta e inserida dentro do poder cautelar conferido ao Magistrado, não
havendo nenhum reparo a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000643-47.2024.8.26.0638 -Voto no11.719
9
Por fim, consigne-se que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
FÁTIMA GOMES
Relatora